Tribunal: TJDFT
Processo: 0718678-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718678-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. M. B. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por T.M.B., representado pelo seu genitor Thimotheo Barbosa Borges, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada contra AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (autos n. 0717549-70.2024.8.07.0001), indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por TMB em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., com a finalidade de obter tutela de urgência a ordem para “determine que sejam as partes rés compelidas de maneira “inaudita altera pars”, através de intimação via OFICIAL DE JUSTIÇA, para que MANTENHAM INTEGRALMENTE o contrato de plano de saúde do autor, que tem como beneficiário o menor TMB, em todos os seus termos, desde que continue adimplente com suas obrigações mensais de acordo com o valor pago atualmente e, consequentemente, DEVENDO A RÉ CONTINUAR ENVIANDO OS BOLETOS PARA PAGAMENTO da mesma forma que se encontra hoje, sob pena de multa diária não inferior a R$1.000,00 (hum mil reais), REQUER AINDA, QUE NÃO SEJA RESTRINGIDO NENHUM DIREITO ATINENTE AO PLANO DE SAÚDE SOB PENA DE MULTA FIXA EM VALOR SUGERIDO DE R$2.000,00 (dois mil reais) para cada constatação de negativa”. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou-se favoravelmente ao pedido por meio do parecer de ID 195835568. É o brevíssimo relatório. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. Num primeiro momento é forçoso reconhecer a notoriedade da prática dos planos de saúde de impor a adesão de pessoas físicas em planos coletivos na condição de beneficiárias, sendo que em muitas das vezes sequer é oferecida a possibilidade de adesão a um plano individual. Este comportamento, por si só, já é ofensivo a lealdade contratual que deve reger toda a relação contratual (princípio da boa-fé), uma vez o plano de saúde age, pois sabe que no futuro poderá romper o contrato sob a alegação de encerramento do vínculo com o contratante coletivo. Todavia, a autor não postula o fornecimento de um plano de saúde na modalidade individual, esta não é pretensão. A pretensão é continuar nos moldes contratados, ou seja, no contrato coletivo, pois este é mais vantajoso economicamente Nos termos narrados na inicial, o contrato foi regularmente rescindido pela operadora de plano de saúde. A parte autora não trouxe a data efetiva da notificação, porquanto suprimiu a data em que houve o encaminhamento do e-mail mencionado no documento de ID 195666115. É lícito presumir que houve a observância do prazo de 60 dias, nos termos do art. 17 da Resolução no 195/09 - ANS. Nos termos do chamado dirigismo contratual, o Estado por meio da Lei 9.656/98 dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, sendo que no art. 13 disciplina que: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: I - a recontagem de carências; II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular. Portanto, houve a obediência da regularidade formal para a resilição do contrato. O autor não se encontra internada e não há prova documental da existência de um tratamento urgente e de cunho continuado, apesar de ter sido formulada esta alegação. O autor é portador de autismo e autismo não é doença, mas sim um distúrbio do neurodesenvolvimento. Em que pesem os argumentos aduzidos na inicial, não há o direito subjetivo de postular a imposição da operadora de plano de saúde na manutenção do contrato, pois não há norma que lhe assegure o direito de manter um contrato coletivo. Ausente, portanto, a probabilidade do direito para o deferimento do pedido de tutela de urgência. Neste sentido, trago a colação os presentes arestos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLNAO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. CANCELAMENTO IMOTIVADO. COLETIVO EMPRESARIAL. USUÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO PLANO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. No caso, o contrato de plano de saúde, por ser do tipo coletivo empresarial (art. 16, VII, b, da Lei 9.656/98), se sujeita a regras específicas, que possibilitam a resilição unilateral por parte da prestadora. 2.1. Sobre o tema, o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/09 da ANS, estabelece que os planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 dias. 3. Na espécie, os fundamentos apresentados pela parte autora na primeira instância, os quais motivaram a concessão da medida de urgência, são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré; (ii) a existência de moléstia em tratamento, inclusive em apreciação judicial e (iii) o aviso de cancelamento do negócio jurídico pela ré. 4. Na hipótese, mostra-se descabido o cancelamento do contrato de prestação de serviço de saúde, pois incumbe à operadora de saúde garantir atendimento aos beneficiários que estejam internados, em tratamento continuado e de alta complexidade, até que seja dada a alta pelo médico assistente. 4.1. Nesse ponto, colha-se precedente do STJ, firmado em sede de recursos repetitivos: "Tema 1082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 5. Com efeito, comprovado que a agravada permanece em tratamento continuado, decorrente da existência de moléstia, revela-se necessária a manutenção do vínculo contratual face ao quadro clínico suportado pela parte autora. 5.1. Nesse sentido: "(...) Demonstrado pela agravante-autora que necessita de tratamento emergencial em razão de doença grave - leucemia linfocítica crônica reicidivada -, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido para determinar que a ré Amil mantenha a prestação de serviço de saúde enquanto perdurar a terapia ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento da autora. V – Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo interno". (07273369720228070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 28/3/2023). 6. Recurso improvido. (Acórdão 1820644, 07470925820238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. I. A administradora de benefícios é parte legítima para a demanda que tem por objeto o restabelecimento do plano de saúde e indenização pelo seu cancelamento. II. A validade da resilição unilateral do contrato coletivo de assistência à saúde por ausência de pagamento pressupõe inadimplemento por período superior a 60 (sessenta) dias e prévia notificação nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998. III. Provoca dano moral, porque afeta atributos da personalidade, cancelamento irregular de plano de saúde que deixa ao desamparo consumidor que necessitava de tratamento médico inadiável, com grave risco à sua saúde. IV. Ante as particularidades do caso concreto, é adequada a majoração da compensação do dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais). V. Apelação da Ré desprovida. Apelação do Autor provida. (Acórdão 1759937, 07017238220218070009, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nada impede que o autor postule a continuidade num plano individual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” (ID195844450). Nas suas razões, o agravante narra que “é beneficiário do plano de saúde comercializado pelas rés desde 15/05/2021, no plano AMIL S750 NACIONAL, com número de carteirinha 081625746, estando totalmente adimplente com todas as suas obrigações contratuais e pagamento das mensalidades ( ). tem Síndrome de Down (CID 10 Q90) e Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84), necessitando de forma contínua e permanente de tratamentos por meio de um plano de intervenção terapêutica personalizado com equipe multidisciplinar” (ID58847781 – p.4). Alega que “no dia 30/04/2024, o autor recebeu um comunicado da ré Qualicorp, informando que a partir do dia 31/05/2024 o contrato estaria rescindido por decisão da Amil” (ID58847781 – p.7). Sustenta que as agravadas “deixaram de observar duas questões de extrema relevância: 1. O descumprimento do prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para o aviso de rescisão, conforme contratualmente previsto no termo de adesão; 2. A impossibilidade de exercer o direito da rescisão unilateral nos casos em que o beneficiário está em tratamento médico garantidor da saúde, até a efetiva alta médica, nos termos do Tema 1.082 do STJ” (ID58847781 – p.8). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “No presente caso, o fumus boni iuris está concretizado uma vez que, há provas concretas do descumprimento do comunicado de rescisão do plano de saúde, das leis vigentes e do Tema 1.082 do STJ que veda o cancelamento unilateral de beneficiários que necessitam do plano de saúde quando se encontram em tratamento médico constante. Conforme demonstrado, o beneficiário do plano faz tratamentos multidisciplinares semanais, de forma contínua e por tempo indeterminado. O periculum in mora resta também configurado, posto que, a cada dia que se passa, a dor intensa alegada pelas partes Autoras continua e o risco de interrupção do serviço médico pode ocasionar danos irreversíveis a saúde da parte beneficiária, conforme amplamente demonstrado e comprovado em tópicos anteriores. Tem-se ainda que o plano será rescindido no dia 31/05/2024, e as cotações realizadas para mudança do plano são extremamente onerosas ao autor” (ID 58847781 – p.21). Ao final, requer: “a) o conhecimento e provimento do presente Agravo; b) a reforma da r. decisão a quo que indeferiu a tutela de urgência em favor do Agravante, determinando a concessão dos efeitos da tutela jurisdicional provisória antecipada de urgência, nos termos do art.300 e 1.019 do CPC, para que determine que sejam as partes rés compelidas de maneira “inaudita altera pars”, através de intimação via OFICIAL DE JUSTIÇA, para que MANTENHAM INTEGRALMENTE o contrato de plano de saúde do autor, que tem como beneficiário o menor THEO MELO BORGES, em todos os seus termos, desde que continue adimplente com suas obrigações mensais de acordo com o valor pago atualmente e, consequentemente, DEVENDO A RÉ CONTINUAR ENVIANDO OS BOLETOS PARA PAGAMENTO da mesma forma que se encontra hoje, sob pena de multa diária não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), REQUER AINDA, QUE NÃO SEJA RESTRINGIDO NENHUM DIREITO ATINENTE AO PLANO DE SAÚDE SOB PENA DE MULTA DIÁRIA EM VALOR SUGERIDO DE R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada constatação de negativa” (ID 58407910 – p.16). Preparo recolhido (ID58850601). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais pela qual indeferida a tutela de urgência. Conforme anotado no relatório, o agravante alega, em resumo, que a anunciada rescisão unilaeral viola o contrato e a Lei n. 9.656/98: a) descumprido o prazo mínimo de 60 dias de antecedência da notificação do beneficiário; e b) impossibilidade de exercer o direito da rescisão unilateral nos casos em que o beneficiário está em tratamento médico garantidor da saúde, até a efetiva alta médica, nos termos do Tema 1.082 do STJ. E intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para o fim de determinar às agravantes mantenham o contrato do plano de saúde nos exatos termos contratados. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que o agravante é benficiário do plano de saúde administrado por AMIL desde 15/05/2021 (ID 195666102), modalidade coletivo por adesão e celebrado por meio da agravada QUALICORP (ID 195699963). Consta dos autos que o agravante tem Síndrome de Down (CID 10 Q90) e Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84), e necessita, de forma contínua e permanente, de tratamentos por meio de um plano de intervenção terapêutica personalizado com equipe multidisciplinar (Relatório médico de ID 195666113, firmado pela Dra. Bianca P G.S. Mazete, Neuropediatra, CRM/DF 23739 RQE 17.228). No corpo das razões recursais, o agravante colou figura que representa uma cópia de captura de tela de conversa por meio do aplicativo Whatsapp em que a agravada QUALICORP informa, em 30/04/2024, que o plano de saúde será cancelado em 01/06/2024 (ID58847781 – p.7). Destacou que a informação acerca da data não foi possível de ser extraída quando da interposição da petição inicial, pois “o layout do aplicativo de mensagens apenas disponibiliza a ‘data da mensagem’ após 7 dias de enviada” (ID58847781 – p.12), tendo a ação sido ajuizada em 06/05/2024, seis dias depois da notificação. Muito bem. Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação: a) individual ou familiar; b) coletivo empresarial; e c) coletivo por adesão (art. 16, VII da Lei 9.656/1998; art. 2o da RN 557/2022 da ANS). Quanto ao plano individual ou familiar, o artigo 13, inciso II da Lei 9.656/98 dispõe que este somente pode ser rescindido unilateralmente por fraude ou inadimplência superior a 60 dias nos últimos doze meses, desde que haja notificação prévia até o quinquagésimo dia do inadimplemento: “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. ( ) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência” A Lei 9.656/1998 não impede a resilição unilateral dos contratos coletivos de assistência médica celebrados entre as operadoras de planos de saúde e as empresas. A Resolução Normativa 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS estabelece que as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial devem constar expressamente do contrato celebrado entre as partes (art. 23). O agravante alega que o contrato prevê que o exercício da faculdade de rescisão unilateral demanda notificação do beneficiário com 60 dias de antecedência. O contrato colacionado na origem não pode ser acessado, pois o documento exige senha de acesso. De qualquer forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo exige notificação da parte beneficiária com 60 dias de antecedência: “( ) 2. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN n. 195/2009 da ANS). Precedentes ( )” (AgInt no AREsp n. 2.218.207/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). O agravante não se encontra internado, nem submetido a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física. Assim, não se aplica ao caso a tese firmada no Tema Repetitivo 1082 pelo Superior Tribunal de Justiça, como defendido nas razões recursais (Tema 1082: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”). No entanto e do que se tem, verifica-se a probabilidade de o plano de saúde ter descumprido o prazo mínimo de 60 dias de antecedência da notificação do beneficiário: captura de tela de conversa por meio do aplicativo Whatsapp em que a agravada QUALICORP informa, em 30/04/2024, que o plano de saúde será cancelado em 01/06/2024, ou seja, notificação com apenas um mês de antecedência (ID58847781 – p.7). E isto configura abusividade suficiente a justificar a determinação de manutenção do vínculo nos termos contratados, ao menos até o fim do processo, quando a controvérsia poderá ser dirimida de maneira definitiva, ou enquanto não seja exercido de maneira regular o direito de rescisão unilateral do contrato pelo plano de saúde. Além de encontrar previsão nos dispositivos legais e jurisprudenciais mencionados, essa inferência também está amparada na boa-fé objetiva (art. 422 do CC), na segurança jurídica (art. 5o, LIV da CF), na função social do contrato (art. 421 do CC) e no princípio constitucional da dignidade humana (art. 1o, III da CRFB). No mais, evidenciado o perigo de dano pela necessidade de manutenção do vínculo face ao quadro do agravante, que necessita de tratamento contínuo e permanente por meio de um plano de intervenção terapêutica personalizado com equipe multidisciplinar (Relatório médico de ID 195666113, firmado pela Dra. Bianca P G.S. Mazete, Neuropediatra, CRM/DF 23739 RQE 17.228). No sentido, transcrevo parte da manifestação do representante do Ministério Público que oficia na origem: “Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, constata-se que a interrupção dos tratamentos médicos necessários ao requerente, que possui condições de saúde que demandam cuidados contínuos, configura um claro risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A urgência é manifesta, pois a descontinuidade do tratamento pode resultar em grave prejuízo à saúde e bem-estar do requerente, comprometendo a eficácia do processo” (ID 195835568, origem). Assim é que defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A a abstenção de cancelamento do contrato de plano de saúde do agravante em 01/06/2024, mantendo o pacto nos termos contratados ao menos até o fim do processo ou enquanto não seja exercido, de maneira regular, o direito de rescisão unilateral do contrato pelo plano de saúde, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO a ser cumprido por Oficial de Justiça no endereço das agravadas. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Após, autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora